Tribunal: CARF
Processo: 13884.908848/2019-41
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: DENISE MADALENA GREEN
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Terceira Seção / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2026-01-21
Data de publicação: 2026-04-16

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
13884.908848/2019-41
ACÓRDÃO
3003-002.649 – 3a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
23 de janeiro de 2026
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
JOHNSON & JOHNSON INDUSTRIAL LTDA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Período de apuração: 01/10/2013 a 31/12/2013
PEDIDOS
DE
RESTITUIÇÃO,
COMPENSAÇÃO
OU
RESSARCIMENTO.
EXISTÊNCIA DO DIREITO CREDITÓRIO. COMPROVAÇÃO. ÔNUS DA PROVA
DA RECORRENTE.
Incumbe ao sujeito passivo a demonstração, acompanhada de provas
hábeis, da composição e existência do crédito que alega possuir junto à
Fazenda Nacional para que sejam aferidas sua liquidez e certeza pela
autoridade administrativa, na forma do que dispõe o artigo 170 do CTN.
Não se desincumbindo a recorrente do ônus de comprovar o direito
creditório alegado, descabe o provimento do recurso voluntário.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.

Assinado Digitalmente
Denise Madalena Green – Relator

Assinado Digitalmente
Regis Xavier Holanda – Presidente

Fl. 378
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3003-002.649 – 3a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13884.908848/2019-41
2
Participaram da sessão de julgamento os conselheiros: Vinicius Guimaraes,
Alexandre Freitas Costa, Denise Madalena Green, Regis Xavier Holanda (Presidente).

RELATÓRIO
Trata-se de Recurso Voluntário interposto em face do Acórdão no 105-003.412, de
16/03/2021, proferido pela 7a Turma da DRJ em Salvador/BA, que por unanimidade de votos,
julgou improcedente a Manifestação de Inconformidade apresentada.
Por bem descrever e retratar a realidade dos fatos, adoto o relatório da decisão
recorrida:
Trata-se de Despacho Decisório Eletrônico (Comunicação no 2766894), emitido
em 08/01/2020, que indeferiu pedido de ressarcimento de crédito relativo ao
Cofins Exportação, apurado no 4o trimestre/2013, conforme demonstrado no
PERDCOMP no 36120.98427.071118.1.1.09-9002, no valor total pedido de R$
186.612,98, não reconhecendo o crédito e não homologando a compensação
declarada no PERDCOMP no 25122.16654.010219.1.7.09-3254.
Cientificada do despacho decisório, a interessada apresentou manifestação de
inconformidade, em 07/02/2020, alegando os fundamentos de fato e de direito
sintetizados a seguir:
Aduziu a insurgente que é TEMPESTIVA a apresentação da sua MANIFESTAÇÃO DE
INCONFORMIDADE, em razão de ter tido ciência eletrônica em 09/01/2020 do
DESPACHO DECISÓRIO, cujo prazo de 30 (trinta) dias para defesa esgotar-se-ia em
10/02/2020.
Suscitou que o não conhecimento da existência de crédito suficiente para a
compensação pretendida decorre do fato de que o DESPACHO DECISÓRIO deixou
de considerar e analisar as ESCRITURAÇÕES FISCAIS DIGITAIS DE CONTRIBUIÇÕES
SOCIAIS EFD-CONTRIBUIÇÃO RETIFICADAS, por meio das quais a Requerente
informa a existência de saldo creditório de COFINS- Exportação apurado no 4o
trimestre de 2013.
Informou a defesa que o artigo 6o da Lei n 10.833/2003 dispõe acerca da não
incidência da COFINS sobre determinadas receitas da pessoa jurídica, autorizando
a utilização do crédito apurado nas referidas operações:
“Art. 6o A COFINS não incidirá sobre as receitas decorrentes das operações
de:
I - exportação de mercadorias para o exterior;
II - prestação de serviços para pessoa física ou jurídica domiciliada no
exterior, com pagamento em moeda conversível;
II - prestação de serviços para pessoa física ou jurídica residente ou
domiciliada no exterior, cujo pagamento represente ingresso de divisas;
Fl. 379
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3003-002.649 – 3a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13884.908848/2019-41
3
III - vendas a empresa comercial exportadora com o fim específico de
exportação.
§ 1o Na hipótese deste artigo, a pessoa jurídica vendedora poderá utilizar o
crédito apurado na forma do art. 3o, para fins de:
I - dedução do valor da contribuição a recolher, decorrente das demais
operações no mercado interno;
II - compensação com débitos próprios, vencidos ou vincendos, relativos a
tributos e contribuições administrados pela Secretaria da Receita Federal,
observada a legislação específica aplicável à matéria.”(grifou-se).
Acrescentou que por sua vez, há previsão legal expressa de aproveitamento dos
referidos créditos, mediante PEDIDO DE RESSARCIMENTO dos créditos e/ou
DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO com outros débitos, nos termos do artigo 16 da
Lei 11.116/2005.
Com efeito, no 4o trimestre de 2013, a Requerente apurou CRÉDITOS a título da
COFINS EXPORTAÇÃO, que não foram integralmente utilizados para dedução dos
valores de contribuição a recolher nos meses subsequentes, na forma prevista no
§1, inciso I, do art. 6o, da Lei 10.833/2003, gerando “SALDO ACUMULADO".
Referidos créditos decorrem da revisão na APURAÇÃO DOS CRÉDITOS DE COFINS
AQUISIÇÃO NO MERCADO INTERNO VINCULADO À RECEITA DE EXPORTAÇÃO NO
REGIME
NÃOCUMULATIVO
DA
PESSOA
JURÍDICA,
escriturados
nas
ESCRITURAÇÕES
FISCAIS
DIGITAIS
DE
CONTRIBUIÇÃO
SOCIAL
(EFD-
CONTRIBUIÇÃO) RETIFICADORAS, transmitidas em 27/04/2017 e 28/12/2018.
Destacou que as transmissões das RETIFICAÇÕES das EFD-CONTRIBUIÇÕES
ocorreram dentro do prazo decadencial de 5 (cinco) anos estabelecido pelo artigo
11, da Instrução Normativa RFB 1252/2012,com a redação dada pela IN RFB 1387
de 21/08/2013.
Assim, conforme se verifica da análise das diferenças registradas de SALDO DO
CRÉDITO DISPONÍVEL NO MÊS no 4o trimestre de 2013, a Requerente apurou
SALDO CREDOR DE COFINSEXPORTAÇÃO no montante de R$ 193.709,16.
Considerando que referidos créditos não foram utilizados para dedução dos
valores de contribuição a recolher nos referidos meses, a Requerente apresentou
PEDIDOS RESTITUIÇÃO E COMPENSAÇÃO, na forma prevista do artigo 16 da Lei no
11.116/2005, mediante os seguintes PER/DCOMP, transmitidos em conformidade
com a Instrução Normativa RFB no 1.300/2012, então vigente à época:
1. PEDIDO
DE
RESTITUIÇÃO/
RESSARCIMENTO
PER/DCOMP
No
36120.98427.071118.1.1.09-9002
ORIGINAL
APRESENTADO
EM
07/11/2018;
2. PEDIDO DE COMPENSAÇÃO PER/DCOMP No 37490.26706.141118.1.3.09-
5317 ORIGINAL APRESENTADO EM 14/11/2018.
Fl. 380
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3003-002.649 – 3a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13884.908848/2019-41
4
Ato contínuo, em 30/01/2019, a Requerente retificou também seus
DEMONSTRATIVOS DE APURAÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS DACON, de modo
a segregar os CRÉDITOS APURADOS e DESCONTADOS nos meses de outubro,
novembro e dezembro/2013, conforme EFD-CONTRIBUIÇÕES RETIFICADORAS,
nos termos da Instrução Normativa RFB no 1015/2003.
Destacou que, em 31/01/2019, transmitiu novos DEMONSTRATIVOS DE
APURAÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS DACON RETIFICADORES, referente aos
meses de outubro e novembro/2013.

Nesse cenário, a Requerente transmitiu os PER/DCOMP RETIFICADORES,
refletindo os créditos apurados por meio da EFD-CONTRIBUIÇÕES RETIFICADAS e
informados nos DACONS RETIFICADORES:
1) PEDIDO DE RESTITUIÇÃO / RESSARCIMENTO PER/DCOMP RETIFICADOR No
24655.87232.310119.1.5.09-4946 31/01/2019;
2) PEDIDO
DE
COMPENSAÇÃO
PER/DCOMP
RETIFICADOR
No
25122.16654.010219.1.7.09-3254 01/02/2019.
No entanto, o DESPACHO DECISÓRIO proferido pela DELEGACIA DA RECEITA
FEDERAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS: (i) indeferiu o pedido de restituição/
ressarcimento e (ii) não homologou a compensação declarada.
1) PEDIDOS DE RESTITUIÇÃO/ RESSARCIMENTO PER/DCOMP ORIGINAL No
36120.98427.071118.1.1.09-9002 indeferido;
2) PER/DCOMP RETIFICADOR No 24655.87232.310119.1.5.09-4946 - não
admitido: Retificador para pedido de restituição ou ressarcimento transmitido
em prazo superior a cinco anos da data de constituição do crédito apresenta
aumento no valor pleiteado;
3) PEDIDOS
DE
COMPENSAÇÃO
PER/DCOMP
RETIFICADOR
No
25122.16654.010219.1.7.09-3254 compensação não homologado.
Apresentou quadros resultantes da análise do valor apurado e descontado do
direito creditório.
Ao verificar o DEMONSTRATIVO DO VALOR DO CRÉDITO APURADO NO MÊS e o
DEMONSTRATIVO DO CRÉDITO UTILIZADO POR DESCONTO ,indicados às fls. 5/6
Fl. 381
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3003-002.649 – 3a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13884.908848/2019-41
5
do despacho, verificou que a Fiscalização considerou informações divergentes
daquelas declaradas em EFD-CONTRIBUIÇÕES e no DACON.
Isso porque, a Fiscalização deixou de considerar as retificações da ESCRITURAÇÃO
FISCAL DIGITAL - CONTRIBUIÇÕES, transmitidas em 27/04/2017 e 28/12/2018.
Ressaltou que a Fiscalização tem acesso a todos as informações prestadas pela
Requerente na ESCRITURAÇÃO FISCAL DIGITAL CONTRIBUIÇÕES, tal como do
DEMONSTRATIVO DE APURAÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS DACON, sendo
certo que bastaria uma DILIGÊNCIA para verificação de tais informações prestadas
pelo Contribuinte.
De qualquer forma, a Requerente pediu vênia para apresentar (i) o recibo de
entrega da ESCRITURAÇÃO FISCAL DIGITAL- ECD RETIFICADAS, transmitidas para a
Receita Federal do Brasil em 27/04/2017 e 28/12/2018; e (ii) planilha
demonstrativa dos créditos apurados no 4o trimestre de 2013.
Desse modo, deve ser acolhida esta MANIFESTAÇÃO DE INCONFORMIDADE para
reconhecer a existência do crédito de COFINS-EXPORTAÇÃO, apurados no 4o
trimestre de 2013, devendo ser RECONHECIDO O CRÉDITO pleiteado no
PER/DCOMP
no
36120.98427.071118.1.1.09-9002
e,
consequentemente,
HOMOLOGADA A COMPENSAÇÃO declarada por meio do PER/DCOMP
RETIFICADOR No 25122.16654.010219.1.7.09-3254 e extinto os débitos exigidos
por meio do PROCESSO ADMINISTRATIVO DE COBRANÇA No 13884-
909.050/2019-16.
Vale ressaltar, por oportuno, que por força do PRINCÍPIO DA LEGALIDADE, o
nascimento da obrigação tributária está diretamente relacionado à ocorrência
efetiva e concreta de fatos que se subsumam integralmente às hipóteses de
incidência tributária estabelecidas pela lei (art. 150, I, CF/88).
E justamente porque à Autoridade Administrativa é vedada qualquer apreciação
subjetiva no exercício da sua atividade, a teor do disposto no artigo 142 do Código
Tributário Nacional, é que o processo administrativo tributário se subordina ao
PRINCÍPIO DA VERDADE MATERIAL.
Deve prevalecer, assim, a VERDADE MATERIAL no sentido de que a Requerente
demonstrou, por meio dos documentos apresentados nesta MANIFESTAÇÃO DE
INCONFORMIDADE, a existência de SALDO CREDOR DE COFINS EXPORTAÇÃO, no
4o trimestre de 2013, no montante de R$ 193.709,16, sendo dever da Fiscalização
confrontar a ESCRITURAÇÃO FISCAL do contribuinte, em razão dos PRINCÍPIOS DA
EFICIÊNCIA E DA MORALIDADE.
Sobre a aplicação do PRINCÍPIO DA VERDADE MATERIAL, a Requerente destaca
julgados da Câmara Superior de Recursos Fiscais.
Ressaltou ainda a posição do CONSELHO ADMINISTRATIVO DE RECURSOS FISCAIS
que garante o direito de o contribuinte apresentar documentos em diligências
realizadas ao longo do processo administrativo fiscal, em casos análogos.
Fl. 382
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3003-002.649 – 3a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13884.908848/2019-41
6
Em observância ao PRINCÍPIO CONSTITUCIONAL DA AMPLA DEFESA, a Requerente
tem o direito de ver considerados os DOCUMENTOS ora apresentados, bem como
apresentar OUTROS DOCUMENTOS para a demonstração da existência do crédito
tributário em eventual necessária DILIGÊNCIA.
Do pedido
Diante do exposto, é a presente para:
(I)
PROTESTAR pela juntada de OUTROS DOCUMENTOS que se fizerem
necessários para a comprovação do SALDO CREDOR DE COFINS-
EXPORTAÇÃO, apurado no 4o trimestre de 2013;
(II)
REQUERER seja determinada diligência pela Fiscalização para verificação
do saldo credor de COFINS- EXPORTAÇÃO apurado no 4o trimestre de
2013, com base nas informações prestadas (i) na ESCRITURAÇÃO FISCAL
DIGITAL DE CONTRIBUIÇÃO SOCIAL e (ii) nos DEMONSTRATIVOS DE
APURAÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS entregues pela Requerente; e
(III)
ao final, REQUERER O PROVIMENTO DA PRESENTE MANIFESTAÇÃO DE
INCONFORMIDADE para RECONHECER a existência do crédito de COFINS-
EXPORTAÇÃO, apurados no 4o trimestre de 2013, devendo ser
RECONHECIDO
O
CRÉDITO
pleiteado
no
PER/DCOMP
no
36120.98427.071118.1.1.09-9002 e, consequentemente, HOMOLOGADA
A COMPENSAÇÃO declarada por meio do PER/DCOMP RETIFICADOR No
25122.16654.010219.1.7.09-3254 e extinto os débitos exigidos por meio
do PROCESSO ADMINISTRATIVO DE COBRANÇA No 13884-909.050/2019-
16.
É o relatório.
Analisando as razões de defesa, a 7a Turma da DRJ em Salvador/BA, indeferiu o
pedido de posterior juntada de provas, bem como o pedido de diligência. No mérito, julgou
improcedente a Manifestação de Inconformidade, não reconhecendo a existência do direito
creditório pleiteado e não homologando as compensações nos termos do Despacho Decisório,
uma vez que o direito creditório pleiteado para fins de utilização em compensação com débitos
próprios, já havia sido informado em DACON e EFD-Contribuições como crédito utilizado por
desconto, no mesmo período de apuração (outubro/novembro/dezembro de 2013), assim como
em outros períodos (agosto e setembro de 2017).
Irresignada, a contribuinte interpôs Recurso Voluntário, por meio do qual requer a
reforma do acórdão recorrido, e em face do princípio da verdade material, pugna para que seja
considerado os documentos e procedimentos apresentados nestes autos, aptos a demonstrarem a
validade dos créditos de COFINS – Exportação apurados no período de outubro/dezembro de
2013, devendo ser provido o presente Recurso Voluntário para reconhecer o crédito pleiteado nos
autos, consequentemente, o cancelamento do processo administrativo de cobrança no 13884
909.050/2019-16.
Fl. 383
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3003-002.649 – 3a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13884.908848/2019-41
7
Ao final requer:
III – PEDIDO
34. Diante do exposto, é a presente para REQUERER o regular PROCESSAMENTO e
PROVIMENTO do presente RECURSO VOLUNTÁRIO para:
(I) seja determinada diligência pela Fiscalização objetivando a verificação do saldo
credor de COFINS- EXPORTAÇÃO apurado no 4o trimestre de 2013, com base nas
informações prestadas (i) na ESCRITURAÇÃO FISCAL DIGITAL DE CONTRIBUIÇÃO
SOCIAL e (ii) nos DEMONSTRATIVOS DE APURAÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS
entregues pela Recorrente;
(II) no MÉRITO:
(II.1) observado o PRINCÍPIO DA VERDADE MATERIAL, seja RECONHECIDO O
CRÉDITO pleiteado no PER/DCOMP no 36120.98427.071118.1.1.09-9002,
considerando a entrega da ESCRITURAÇÃO FISCAL DIGITAL- ECD RETIFICADAS,
transmitidas para a Receita Federal do Brasil em 27/04/2017 e 28/12/2018; e
(II.2) HOMOLOGADA A COMPENSAÇÃO, declarada por meio do PER/DCOMP
RETIFICADOR No 25122.16654.010219.1.7.09-3254, e extintos os débitos exigidos
por meio do PROCESSO ADMINISTRATIVO DE COBRANÇA No 13884-
909.050/2019-16.
(III) GARANTIR o direito da Recorrente de apresentar eventuais DOCUMENTOS
adicionais que se fizerem necessários para a comprovação do SALDO CREDOR DE
COFINS-EXPORTAÇÃO, apurado no 4o trimestre de 2013.
O processo, então, foi sorteado para esta Conselheira para dar prosseguimento à
análise do Recurso Voluntario interposto.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro Denise Madalena Green, Relator
I – Da admissibilidade do Recurso Voluntário:
Consta dos autos que a recorrente foi intimada na data de 11/08/2021 (fl.294) e
protocolou Recurso Voluntário em 08/09/2021 (fl.295) dentro do prazo de 30 (trinta) dias previsto
no artigo 33, do Decreto 70.235/72.
Desta forma, é tempestivo o Recurso Voluntário apresentado pela recorrente. E,
por cumprir os pressupostos para o seu manejo, esse deve ser analisado por este Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais.
II – Do mérito:
Fl. 384
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3003-002.649 – 3a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13884.908848/2019-41
8
Como relatado acima, trata o processo de Pedido de Ressarcimento no
36120.98427.071118.1.1.09-9002, no valor total de R$ 186.612,98, relativo ao crédito de Cofins-
Exportação, referente ao 4o trimestre de 2013, cumulado com Declaração de Compensação no
25122.16654.010219.1.7.09-3254, objetivando a compensação de débitos de Contribuição de
Intervenção no Domínio Econômico (CIDE) referentes ao período de apuração de setembro de
2018.
Conforme pesquisa ao Sistema de Controle de Crédito e Compensação – SCC - da
Receita Federal, verificou-se que foram registrados PERD/COMP relacionados/vinculados ao
crédito
em
apreço:
1)
pedido
original
de
ressarcimento
PERDCOMP
no
36120.98427.071118.1.1.09-9002 (em discussão administrativa); 2) pedido de ressarcimento,
retificador do original, PERDCOMP no 24655.87232.310119.1.5.09-4946 (que não foi admitido, em
razão de ser um PER retificador com aumento do valor pleiteado após 5 anos da constituição do
crédito); 3) pedido original de compensação, PERDCOMP no 37490.26706.141118.1.3.09-5317 e 4)
pedido de compensação retificador, PERDCOMP no 25122.16654.010219.1.7.09-3254 (que
substituiu o original, citado acima). Restou portanto para fins de análise do crédito e da
compensação o pedido original de ressarcimento PERDCOMP no 36120.98427.071118.1.1.09-9002
e o pedido de compensação retificador PERDCOMP no 25122.16654.010219.1.7.09-3254.
Consta dos demonstrativos juntados às fls. 24/28, a informação de que o crédito
pleiteado foi indeferido na origem, por meio do Despacho Decisório Eletrônico no 2766894,
emitido em 08/01/2020, uma vez que o direito creditório pleiteado para fins de utilização em
compensação com débitos próprios, já havia sido informado em DACON e EFD-Contribuições
como crédito utilizado por desconto, no mesmo período de apuração
(outubro/novembro/dezembro de 2013), assim como em outros períodos (agosto e setembro de
2017). O Sistema ao confrontar o direito creditório postulado no Per/Dcomp, com os valores
informados no Dacon, considerando o crédito apurado subtraído dos créditos descontados no
período, levando em consideração as duas últimas declarações EFD-Contribuições retificadoras
entregues em 03/09/2019, constatou que nenhum valor restou a ser deferido.
Em seu recurso, defende que a Fiscalização, ao proferir o Despacho Decisório,
deixou de considerar e analisar as escriturações fiscais digitais de contribuições sociais – EFD-
Contribuição retificadas, mais especificadamente, deixou de considerar as retificações da
ESCRITURAÇÃO FISCAL DIGITAL - CONTRIBUIÇÕES, transmitidas em 27/04/2017 e 28/12/2018.
Sobre esse fato aduz que por um equívoco da recorrente, os valores apresentados
nos DEMONSTRATIVOS DE APURAÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS – DACON RETIFICADORES não
refletem a realidade dos créditos efetivamente apurados e declarados nas ESCRITURAÇÕES
FISCAIS DIGITAIS DE CONTRIBUIÇÃO SOCIAL (EFD-CONTRIBUIÇÃO) RETIFICADORAS, transmitidas
em 27/04/2017 e 28/12/2018, acarretando, assim, no não reconhecimento dos créditos pela
Fiscalização, e que as EFD-CONTRIBUIÇÕES RETIFICADORAS transmitidas em 03/09/2019,
mencionadas pelo acórdão, referem-se aos períodos de agosto e setembro/2017, retificadas
Fl. 385
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3003-002.649 – 3a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13884.908848/2019-41
9
apenas para inclusão de créditos apurados no período de 2017, razão pela deixaram de ser
informadas pela recorrente em sua Manifestação de Inconformidade.
Afirma que “em sua MANIFESTAÇÃO DE INCONFORMIDADE, a Recorrente
apresentou (i) o recibo de entrega da ESCRITURAÇÃO FISCAL DIGITAL- ECD RETIFICADAS,
transmitida para a Receita Federal do Brasil em 27/04/2017 e 28/12/2018; e (ii) planilha
demonstrativa dos créditos apurados no 4o trimestre de 2013, que refletem os valores que
deveriam ser ter sido apresentados em seus DEMONSTRATIVOS DE APURAÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES
SOCIAIS – DACON RETIFICADORES”.
E
conclui
que
“não
obstante
o
PER/DCOMP
RETIFICADOR
No
24655.87232.310119.1.5.09-4946 - não admitido, deve prevalecer a VERDADE MATERIAL no
sentido de que a Recorrente demonstrou, por meio dos documentos apresentados nesta
MANIFESTAÇÃO DE INCONFORMIDADE, a efetiva existência de SALDO CREDOR DE COFINS-
EXPORTAÇÃO, no 4o trimestre de 2013, no montante de R$ 193.709,16, sendo dever da
Fiscalização confrontar a ESCRITURAÇÃO FISCAL do contribuinte, em razão dos PRINCÍPIOS DA
EFICIÊNCIA E DA MORALIDADE”.
A DRJ analisando os documentos juntados pela recorrente em sua Manifestação de
Inconformidade, assim fundamentou sua decisão:
Da pretensão de ressarcimento de créditos e compensação.
De acordo com o Despacho Decisório (Comunicação no 2766894), ao comparar o
DEMONSTRATIVO DO VALOR DO CRÉDITO APURADO NO MÊS, com o
DEMONSTRATIVO DO CRÉDITO UTILIZADO POR DESCONTO, (às fls. 8/9 do
decisório) a Fiscalização chegou ao RESULTADO DA ANÁLISE DO VALOR DO
DIREITO CREDITÓRIO, conforme quadros a seguir transcritos:
Demonstrativo do valor do crédito apurado:

Demonstrativo do crédito utilizado por desconto:
Fl. 386
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3003-002.649 – 3a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13884.908848/2019-41
10

Conforme o resultado da análise do crédito acima transcrito, foram considerados
no cálculo os valores informados pela insurgente nos últimos DACON retificadoras
apresentadas em 30/12/2019 e 31/12/2019, de onde foram obtidos os valores do
crédito apurado e os valores do crédito utilizado por desconto no próprio mês de
apuração. O Sistema da Receita Federal identificou ainda que a insurgente
apresentou várias declarações EFD-Contribuições para este período, entre elas,
duas últimas declarações EFD-Contribuições retificadoras entregues em
03/09/2019, informando valores de créditos do quarto trimestre de 2013 que
foram utilizados por desconto em agosto de 2017 (créditos de outubro de 2013)
e em setembro de 2017 (créditos de outubro/novembro e dezembro de 2013),
conforme constam identificadas no quadro acima transcrito intitulado
“DEMONSTRATIVO DO CRÉDITO UTILIZADO POR DESCONTO”.
Fl. 387
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3003-002.649 – 3a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13884.908848/2019-41
11
Assim, ao confrontar o direito creditório postulado no Per/Dcomp, com os valores
informados no Dacon (considerando o crédito apurado subtraído dos créditos
descontados no período) e ainda abatendo-se os créditos descontados em outros
períodos nas EFD-Contribuições retificadoras (entregues em 03/09/2019),
nenhum valor restou a ser deferido.
Entretanto, em sua peça de defesa a insurgente não se reporta às referidas EFD-
Contribuições retificadoras (entregues em 03/09/2019). Apenas alega que a
Fiscalização deixou de considerar as declarações EFD-Contribuições retificadas,
conforme ESCRITURAÇÃO FISCAL DIGITAL- ECD RETIFICADA, transmitida para a
Receita Federal do Brasil em 27/04/2017 e 28/12/2018.
Ou seja, a insurgente pretende sejam consideradas as declarações EFD
Contribuições retificadas, entregues em 27/04/2017 e 28/12/2018, embora
tenha enviado posteriormente, em 03/09/2019, para o mesmo período,
declarações retificadoras, o que não parece razoável.
Outrossim, como as EFD Contribuições retificadoras entregues pela própria
empresa, em 03/09/2019, não foram expressamente contestadas no bojo de sua
peça de resistência, conclui-se que se deve considerá-las como não impugnadas e
como incontroversos os valores nelas declarados, nos termos do art. 17 do
Decreto 70.235/72:
Art. 17. Considerar-se-á não impugnada a matéria que não tenha sido
expressamente contestada pelo impugnante.
Frise-se que o arquivo digital da Escrituração Fiscal Digital - Contribuições (EFD
Contribuição) contém a totalidade das informações econômico-fiscais e contábeis
correspondentes ao período compreendido entre o primeiro e o último dia do
mês civil, representativas de faturamento e demais receitas sujeitas à apuração
das contribuições sociais, bem como das aquisições, custos, despesas e outras
operações com direito a crédito, nos exatos termos do Guia Prático da EFD
Contribuições, integrante do SPED (atualizado em 24/02/2021).
Qualquer situação de exceção na tributação do PIS/Pasep, da Cofins e da
Contribuição Previdenciária sobre a Receita bruta, tais como vendas com
suspensão, isenção, alíquota zero, não-incidência ou diferimento, também deverá
ser informada neste arquivo digital, indicando-se o respectivo dispositivo legal,
quando solicitado na legislação tributária, nas informações complementares aos
registros escriturados.
São objeto de escrituração além dos documentos e operações representativas de
receitas, aquisições, custos e despesas, as seguintes informações (seção 7 – outras
informações): informações de controle dos saldos de créditos apurados em
períodos anteriores, passíveis de aproveitamento no próprio período da
escrituração ou em períodos futuros; valores retidos na fonte (efetuados pelas
fontes pagadoras, quando do pagamento por conta da venda de bens e serviços
Fl. 388
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3003-002.649 – 3a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13884.908848/2019-41
12
em cada período); demonstração de operações extemporâneas, que repercutam
no campo de incidência das contribuições sociais e dos créditos.
Nesse passo, não se pode prescindir das informações que estão declaradas nas
EFD Contribuição apresentadas pelo contribuinte ou mesmo das formalidades de
que se reveste este demonstrativo. A EFD Contribuição que reporta a utilização do
crédito – através de desconto - tem que ser considerada para todos os efeitos
legais, com vistas à análise da pretensão de crédito do contribuinte.
Isto posto, reputo correto o procedimento da Autoridade Fiscal que indeferiu o
pedido de ressarcimento uma vez que o direito creditório pleiteado para fins de
utilização em compensação com débitos próprios, já havia sido informado em
DACON e EFD-Contribuições como crédito utilizado por desconto, no mesmo
período de apuração (outubro/novembro/dezembro de 2013), assim como em
outros períodos (agosto e setembro de 2017).
Em suma, trata da possibilidade de se apropriar créditos extemporaneamente, ou
seja, como se deu no presente caso, os créditos de trimestres anteriores (4o trimestre de 2013)
foram apropriados em período posterior (setembro/2018).
É inegável que nos termos do art. 3o , § 4o , das Leis no 10.637/2002 e no
10.833/2003, que disciplina a utilização do crédito, permite-se que o crédito já apurado em um
determinado mês, e não utilizado, possa ser aproveitado em meses posteriores, no entanto, o
aproveitamento de créditos extemporâneos está condicionado à apresentação da Escrituração
Fiscal das Contribuições - EFD/Contribuições e dos Demonstrativos de Apuração de Contribuições
Sociais (Dacon) retificadores dos respectivos trimestres, demonstrando os créditos e os saldos
credores trimestrais, bem como das respectivas Declarações de Débitos e Créditos Tributários
Federais (DCTF) retificadoras.
Tal procedimento não é mero formalismo, mas visa obedecer a determinação da
legislação de regência da matéria, a qual impõe sejam os créditos distribuídos proporcionalmente
de acordo com as receitas auferidas pela empresa no mesmo período de apuração, vinculando-os
às receitas de mercado interno tributado ou não e de exportação, sendo que somente os créditos
com a devida previsão legal, podem ser objeto de ressarcimento ou utilizados em compensação de
débitos próprios.
Quando o § 4o do art. 3o das Leis no 10.833/03 e da Lei no 10.637/02 fala que “O
crédito não aproveitado em determinado mês poderá sê-lo nos meses subsequentes”, não está se
referindo a operação geradora de crédito que deveria ter sido informada em declarações de
apresentação obrigatória ao Fisco e não foi informada à época própria. Está sim a se referir ao
saldo de créditos devidamente escriturados nas EFD-Contribuições dos respectivos períodos a que
se referem, os quais, por serem superiores ao saldo de débitos do mesmo período, poderão então
serem aproveitados em período subsequente. Interpretar a lei de maneira diversa, admitindo que
o contribuinte possa aproveitar no futuro créditos referentes a operação geradora de crédito
ocorrida em período pretérito sem retificar as correspondentes declarações/escriturações daquele
Fl. 389
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3003-002.649 – 3a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13884.908848/2019-41
13
período, subverteria todo o mecanismo da não cumulatividade das referidas contribuições, uma
vez que o quantum a ser pago depende tanto das receitas auferidas quanto das operações
geradoras de crédito (bens adquiridos para revenda, bens e serviços utilizados como insumos,
etc.) e, nesse sentido, da correta e tempestiva escrituração dessas operações. Se o contribuinte
esqueceu de escriturar uma operação geradora de crédito a que tinha direito em período passado,
deverá retificar as declarações (DACON) ou escriturações (EFD-Contribuições) das respectivas
competências, de modo a incluir tal operação, bem como todas as subsequentes de modo a
refletir a inclusão da referida operação na base de cálculo e no saldo de créditos a serem
aproveitados em períodos futuros.
No que tange à subsistência do direito creditório, importa recordar, que a
compensação tributária pressupõe a existência de crédito líquido e certo em nome do sujeito
passivo, a teor do que dispõe o art. 170 do Código Tributário Nacional1. Pode-se dizer, em outros
termos, que o direito à compensação existe na medida exata da comprovação da certeza e
liquidez do crédito postulado.
A compensação de débitos fiscais, mediante a transmissão de Per/Dcomp, segundo
o art. 74 da Lei no 9.430, de 27/12/1996, também condiciona à certeza e liquidez do crédito
financeiro declarado, in verbis:
Art. 74. O sujeito passivo que apurar crédito, inclusive os judiciais com trânsito em
julgado, relativo a tributo ou contribuição administrado pela Secretaria da Receita
Federal, passível de restituição ou de ressarcimento, poderá utilizá-lo na
compensação de débitos próprios relativos a quaisquer tributos e contribuições
administrados por aquele Órgão.
(...)
§ 3o Além das hipóteses previstas nas leis específicas de cada tributo ou
contribuição, não poderão ser objeto de compensação mediante entrega, pela
sujeito passivo, da declaração referida no § 1o:
(...)
VII - o crédito objeto de pedido de restituição ou ressarcimento e o crédito
informado em declaração de compensação cuja confirmação de liquidez e
certeza esteja sob procedimento fiscal; (grifou-se)
Como decorrência lógica, é inerente à análise das declarações de compensação a
verificação da existência de provas suficientes e necessárias para a comprovação do direito
creditório pleiteado, e a prova requerida em favor da pessoa jurídica consiste nos fatos registrados
na escrituração e comprovados por documentos hábeis, tais como as notas fiscais que embasaram
o lançamento fiscal, conforme prevê o art. 923 do Decreto no 3.000/1999, replicado no art. 967 do
Decreto 9.580/2018 (RIR/2018):

1 Art. 170. A lei pode, nas condições e sob as garantias que estipular, ou cuja estipulação em cada caso atribuir à
autoridade administrativa, autorizar a compensação de créditos tributários com créditos líquidos e certos, vencidos ou
vincendos, do sujeito passivo contra a Fazenda pública. (Vide Decreto no 7.212, de 2010)
Fl. 390
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3003-002.649 – 3a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13884.908848/2019-41
14
Art. 923. A escrituração mantida em observância às disposições legais faz prova a
favor do contribuinte dos fatos nela registrados e comprovados por documentos
hábeis, de acordo com a sua natureza, ou assim definidos em preceitos legais.
Oportuno ressaltar nesse ponto, que os livros contábeis trazem informações que
interessam a vários usuários, alguns internos à empresa, como os dirigentes, associados e sócios, e
outros externos, como os órgãos públicos administrativos, judiciários e fiscalizadores,
fornecedores, entre outros. A validade jurídica desse conjunto de informações incorporado na
escrituração contábil requer o devido registro público, no órgão competente, conferindo-lhe a
autenticidade e validade como meio de prova aos diversos interessados, entre os quais a
Administração Tributária.
Portanto, a demonstração da certeza e liquidez do crédito tributário que se almeja
compensar é condição sine qua non para que a Autoridade Fiscal possa apurar a existência do
crédito, sua extensão e, por óbvio, a certeza e liquidez que o torna exigível. E tal demonstração, no
caso das pessoas jurídicas, está associada à conciliação entre registros contábeis e documentos
que respaldem tais registros. Ausentes os elementos probatórios que evidenciem o direito
pleiteado pela recorrente, não há outro caminho que não seja seu não reconhecimento, nesse
sentido, a decisão da DRJ é intocável.
No caso concreto, além de não serem apresentados os livros Diário e/ou Razão -
com termos de abertura e encerramento devidamente autenticados -, livros hábeis como meio de
prova perante a Administração Tributária, e documentos que respaldem tais registros, os
documentos juntado aos autos (o recibo de entrega da escrituração fiscal digital retificadas,
planilha demonstrativa dos créditos apurados no 4o trimestre de 2013 e DACON), não fazem prova
dos créditos.
Não bastasse a falta de documentação necessária a fim de apurar a certeza e
liquidez do crédito pleiteado, conforme exposto pela decisão recorrida, o Sistema da Receita
Federal identificou que a recorrente apresentou várias declarações EFD-Contribuições para este
período, entre elas, duas últimas declarações EFD-Contribuições retificadoras entregues em
03/09/2019, informando valores de créditos do quarto trimestre de 2013 que foram utilizados por
desconto em agosto de 2017 (créditos de outubro de 2013) e em setembro de 2017 (créditos de
outubro/novembro e dezembro de 2013), conforme constam identificadas no quadro transcrito
intitulado “DEMONSTRATIVO DO CRÉDITO UTILIZADO POR DESCONTO”.
Além disso, foram considerados no cálculo os valores informados pela recorrente
nos últimos DACON retificadoras apresentadas em 30/12/2019 e 31/12/2019, de onde foram
obtidos os valores do crédito apurado e os valores do crédito utilizado por desconto no próprio
mês de apuração, e nesse caso, caberia a recorrente e ao confrontar o direito creditório postulado
no Per/Dcomp, com os valores informados no Dacon (considerando o crédito apurado subtraído
dos créditos descontados no período) e ainda abatendo-se os créditos descontados em outros
períodos nas EFD-Contribuições retificadoras (entregues em 03/09/2019), nenhum valor restou a
ser deferido.
Fl. 391
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3003-002.649 – 3a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13884.908848/2019-41
15
Com efeito, como se sabe, nos pedidos de compensação ou de restituição, como o
presente, o ônus de comprovar o crédito postulado permanece a cargo da contribuinte, a quem
incumbe a demonstração do preenchimento dos requisitos necessários para a compensação, pois
"(...) o ônus da prova recai sobre aquele a quem aproveita o reconhecimento do fato2", postura
consentânea com o art. 36 da Lei no 9.784/19993, que regula o processo administrativo no âmbito
da Administração Pública Federal. No mesmo sentido é a regra basilar extraída no inciso I do art.
373 do CPC.
Tal é o entendimento da 3a Turma da Câmara Superior de Recursos Fiscais (CSRF),
em decisão consubstanciada no acórdão de no 9303-005.226, nos seguintes termos:
"...o ônus de comprovar a certeza e liquidez do crédito pretendido compensar é
do contribuinte. O papel do julgador é, verificando estar minimamente
comprovado nos autos o pleito do Sujeito Passivo, solicitar documentos
complementares que possam formar a sua convicção, mas isso, repita-se, de
forma subsidiária à atividade probatória já desempenhada pelo contribuinte. Não
pode o julgador administrativo atuar na produção de provas no processo, quando
o interessado, no caso, a Contribuinte não demonstra sequer indícios de prova
documental, mas somente alegações."
Ao que se viu, durante muitos meses fora oportunizado o direito de a recorrente
fazer prova de seus hipotéticos créditos, porém, embora juntando muitos documentos, faltou
comprovação da origem de seus valores, e por conseguinte, o quantum respectivo para fins de
restituição. Noutro falar, há se ter uma conciliação entre registros contábeis e documentos que
respaldem tais registros, não bastando os apresentar, mas também indicar, de forma específica
que os documentos estão associados aos respectivos registros; natureza da operação
escriturada/documentada, a fim de caracterizar ou não o direito ao crédito.
De se ressaltar, igualmente, que o fato de o processo administrativo ser pautado
pelo princípio da verdade material, em nada macula tudo o que foi até aqui dito. É que o referido
princípio – de natureza estritamente processual, e não material - destina-se a busca da verdade
que está para além dos fatos alegados pelas partes, mas isto num cenário dentro do qual as partes
trabalharam proativamente no sentido do cumprimento do seu ônus probandi. Mas isto, nada tem
a ver com propiciar à parte que tem o ônus de provar o que alega/pleiteia, infinitas oportunidades
para produzir algo que, do ponto de vista estritamente legal, já deveria compor, como requisito de
admissibilidade, o pleito desde sua formalização inicial.
Por tudo que nos autos consta e pelas razões aqui expostas, entendo que andou
bem a instância primeira o qual deve ser mantido na sua integralidade.

2 CINTRA, Antonio Carlos de Araújo; GRINOVER, Ada Pellegrini; e DINAMARCO, Cândido Rangel. Teoria geral do
processo. São Paulo: Malheiros Editores, 26a edição, 2010, p. 380.
3 Lei no 9.784/1999 Art. 36. Cabe ao interessado a prova dos fatos que tenha alegado, sem prejuízo do dever atribuído
ao órgão competente para a instrução e do disposto no art. 37 desta Lei. Art. 37. Quando o interessado declarar que
fatos e dados estão registrados em documentos existentes na própria Administração responsável pelo processo ou em
outro órgão administrativo, o órgão competente para a instrução proverá, de ofício, à obtenção dos documentos ou das
respectivas cópias.
Fl. 392
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3003-002.649 – 3a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13884.908848/2019-41
16
III – Do dispositivo:
Diante do exposto, conheço do Recurso Voluntário, para no mérito negar
provimento.

Assinado Digitalmente
Denise Madalena Green

Fl. 393
DF CARF MF
Original